Tribunal: TJDFT
Processo: 0721438-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUERIMENTO PARA INSTAURAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica pleiteado pelo credor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão apura a configuração, ou não, dos requisitos previstos na legislação para deferimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil não autoriza que o juízo julgue liminarmente improcedente o pleito de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, estabelecendo, ao contrário, que o pedido formulado pela parte é suficiente para sua abertura. Outrossim, a referida legislação processual não exige que o pedido seja instruído com provas pré-constituídas, permitindo que a produção probatória ocorra apenas após o processamento do incidente e a citação das partes.
4. No caso, além da impossibilidade de que a instância originária indefira de plano o pleito para intervenção de terceiros, também se vislumbram elementos indiciários relevantes, sujeitos à apreciação jurisdicional no juízo primevo, tais como a alegada confusão entre os bens pertencentes ao referido grupo econômico e a consequente suposta dilapidação patrimonial.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de instrumento conhecido e provido parcialmente.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50; CPC, arts. 133ss.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1920793, Agravo de instrumento n. 0728981-89.2024.8.07.0000, Relator Des. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 11.09.2024; TJDFT, Acórdão n. 1871932, Agravo de instrumento n. 0707798-62.2024.8.07.0000, Relatora Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 29.05.2024; TJDFT, Acórdão n. 1825501, Agravo de instrumento n. 0738057-74.2023.8.07.0000, Relatora Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 29.02.2024.